Tribunal: TJDFT
Processo: 0722467-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PRAZOS DE ENTREGA DO IMÓVEL. TERMO DE RESERVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida.
2. O fato relevante. Sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado sob o argumento de que o Termo de Reserva não se confunde com o contrato de promessa de compra e venda, e que o prazo estipulado no Termo se tratava de estimativa. Assevera que o contrato de compra e venda estabeleceu de forma clara os prazos de construção, de tolerância e de entrega das chaves, não havendo atraso na entrega da unidade imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido, a fim de julgar improcedentes os pedidos da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelos embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, resultando no reconhecimento da responsabilidade da embargante pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra.
7. Cumpre ressaltar que a formalização de contrato de compra e venda de unidade imobiliária não exclui a obrigação de cumprir o prazo de entrega, assumida pelo fornecedor no termo de reserva imobiliária, que estabelece inequivocamente a data de entrega do empreendimento em 30/12/2021, com tolerância de 180 dias (ID 61302199).
8. O acórdão tratou de forma expressa e fundamentada os prazos estipulados tanto no Termo de Reserva quanto no Contrato de Promessa de Compra e Venda, conforme itens 8 e 10 de ID 62456371. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, notadamente se o recurso aviado não se presta a rediscutir questões já decididas no processo. Desse modo, não se identificando qualquer vício que se amolde às hipóteses previstas no artigo 1.022, do CPC, devem ser rejeitados os embargos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.